Tribunal: TJPA
Processo: 0017191-04.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0017191-04.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA
APELADO: VALDENILSON DOS SANTOS SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO JORGE MARTINS QUARESMA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0017191-04.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA
APELADO: VALDENILSON DOS SANTOS SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO JORGE MARTINS QUARESMA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da sentença absolutória proferida, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal pública em que Valdenilson dos Santos Silva fora denunciado pela prática do delito disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
(...) no dia 06.07.2013, por volta das 14h, a vítima Adriana Oliveira Pantoja encontrava-se em um ponto de ônibus localizado na Av. Boulevard Castilho França, no Bairro da Campina, quando um indivíduo, posteriormente identificado como Valdenilson dos Santos Silva, roubou-lhe o cordão de ouro, de seu pescoço.
No dia 11/07/2013, quando a vítima se encontrava almoçando na feira livre Ver-o-Peso, a vítima avistou o denunciado e o reconheceu.
Imediatamente, a vítima chamou o 3º Sargento da Polícia Militar, Estevan Batista dos Santos, Comandante do DPC Ver-o-Peso, o qual, efetuou a prisão do ora denunciado, e o conduziu até a autoridade policial competente para os devidos procedimentos legais cabíveis.
Em sede policial, o réu confessou o crime, dizendo que após ter praticado o crime, empreendeu fuga.
Vale ressaltar que quando de sua prisão, o denunciado estava na posse da res furtiva.

Houve o recebimento correlato (fl.26).

O apelado apresentou resposta escrita, reservando-se para apresentar defesa por ocasião das alegações finais (fl. 30).

Ocorreu audiência, na qual se ouviram a vítima e 02 (duas) testemunhas da acusação e se interrogou o apelado (fls. 42, 46 e 56 a 57).

As partes ofereceram memoriais (fls. 58 a 61 e 62 a 66).

Sobreveio, conforme já dito, a sentença (fls. 68 a 72).

Nas razões recursais (fls. 73 a 79), defendeu o apelante, ao pleitear a condenação do apelado:
A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas com os depoimentos da vítima (fl. 09) e das testemunhas colhidos em sede policial às fls. 10 e 11 dos autos e corroboradas em juízo à fl. 42 e 56 dos autos.
Assim, não há dúvidas quanto à existência do crime de roubo, em que a vítima seguramente reconheceu VALDENILSON como o autor do crime.
Constatando-se inclusive que o apelado é contumaz na prática de crimes, conforme atesta a certidão de antecedentes criminais às fls. 40/41, dos autos, respondendo pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e latrocínio.

As contrarrazões (fls. 83 a 90), voltaram-se à manutenção do ato impugnado, pelos fundamentos deste.

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 93).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o apelo (fls. 97 a 99).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 29 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso LVII, consagrou o princípio da presunção de inocência.

Nas palavras de Alexandre de Morais (
in
Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional - 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 - São Paulo: Atlas, 2011, p.299): ¿a presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda taxativamente a condenação, inexistindo as necessárias provas¿.

In casu
, foram colhidos, em juízo, o depoimento da vítima e dos policiais militares que a atenderam, após 05 (cinco) dias do fato delituoso, quando esta apontou o apelado, ao vê-lo na feira livre Ver-o-Peso, como o correlato autor.

Na audiência judicial (fls. 42 e 46), a vítima demonstrou seu apavoramento à figura do apelado e afirmou tê-lo reconhecido como quem subtraíra seu cordão de ouro anteriormente.

As testemunhas ouvidas perante a autoridade judicial não presenciaram o fato nem prenderam o apelado em estado de flagrância, pois, sequer se encontrava com a coisa subtraída.

Embora uma delas tenha mencionado que o apelado confessara a conduta delitiva, isso não condiz com os relatos colhidos no inquérito policial às fls. 06, 07 e 08, onde há, inclusive, assertiva de que aquele negara, com veemência, a autoria delitiva.

Além disso, é possível colher da narrativa testemunhal, que a prática criminosa em questão é comum naquela localidade e que não se havia lembrança de outra ocorrência envolvendo o apelado. Por sinal, é válido ressaltar, que, em consulta informal no sistema Libra, detectei que ele restou absolvido no aludido crime de latrocínio (Processo n° 0000436432007.8.14.0201).

Não olvido da importância dada à palavra da vítima em crimes patrimoniais, geralmente ocorridos às ocultas, mas, conforme dito
, in casu,
vislumbro-a isolada, não ratificada, suficientemente, pelas demais provas presentes nos autos.

Assim sendo, não vislumbro mácula no convencimento da magistrada sentenciante de que a instrução criminal não se mostra suficiente para um édito condenatório. Isso leva, certamente, à incidência do princípio
in dubio pro reo.

Segundo o doutrinador suso mencionado (
Id Ibid
, p. 302):
O princípio
in dubio pro reo
impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador.
Podemos concluir que a previsão do
in dubio pro reo
é um dos instrumentos processuais previstos para a garantia de um princípio maior, que é o princípio da inocência.

Das ponderações da juíza
a quo
(fls. 70 a 71), extraio:
As provas colhidas para os autos não fornecem elementos suficientes ao convencimento do Juízo de que o acusado foi autor da ação criminosa.
A testemunha, Adriana Oliveira Pantoja, à fl. 42 dos autos, relembrou que estava sozinha em uma parada de ônibus, quando o acusado passou na sua frente, instantes depois, subtraiu o seu cordão. Semanas depois, estava almoçando, ocasião em que avistou o acusado, informou um policial próximo ao local sobre o incidente e ele o prendeu o e levou até a delegacia para que fossem feitas as devidas diligências. Advertiu que, no dia do fato, o acusado não estava armado e nem acompanhado, só teria puxado o seu colar.
A testemunha, Estevan Batista dos Santos, conforme fl. 42 dos autos, relembrou que foi procurado pela vítima, a qual o disse que teria sido furtada e que a res furtiva seria de um colar e uma bolsa. Assim sendo, fizeram-se as devidas diligências e encontraram o acusado, o qual confessou o crime para os policiais. Ressaltou, ainda, que não conseguiram reaver o cordão da vítima e, em audiência, reconheceu o réu como sendo o autor do crime.
A testemunha, Marcello Fabio da Silva Mota, á fl. 56 dos autos, relembrou que estava na Seccional como chefe de operações, quando o acusado foi apresentado, pois, de acordo com a vítima, teria sido subtraído dela um cordão de ouro quatro dias antes. Assim sendo, naquele dia, a vítima teria avistado o acusado no Ver-o-Peso e chamou a Polícia Militar, a qual prendeu o réu e o levaram até a Delegacia. Relembrou, ainda, que a vítima foi segura em apontá-lo como autor do crime e que, no dia, o acusado não estava de posse na res furtiva, além disso, reconheceu o acusado como sendo o apresentado na Delegacia.
A materialidade e autoria carecem de provas sérias, para que se possa chegar a um juízo condenatório, tendo em vista a falta de provas seguras da autoria do crime, visto que a vítima só fez o Boletim de Ocorrência do crime no dia em que reencontrou o acusado, dias depois, ou seja, ainda não teria notificado o Estado da ocorrência do crime de roubo, nem feito nenhuma descrição, em sede policial, da aparência do acusado, apenas indicou-o na rua como sendo o autor do crime em questão ocorrido no dia 06.07.2013.
A vítima, por ter passado por uma situação extrema de medo, poderia apontar para qualquer um na rua com o intuito de conseguir justiça pelo crime e susto que sofreu. Além do mais, a res furtiva não foi encontrada na posse do réu o endossa as dúvidas do juízo sobre a real autoria e a materialidade do crime em questão.
A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio é da mais alta importância, principalmente quando o delito é praticado na clandestinidade. Todavia, no caso concreto não houve a precaução da vítima em realizar o comunicado à Polícia judiciária para apuração dos fatos de maneira que diante da sua convicção em reconhecer o acusado 05 (cinco) dias após o crime, sua versão estivesse embasada em notícia crime anterior.
Assim, não se pode atribuir ao acusado o delito constante nos Artigos 157, caput, do Código Penal Brasileiro, por falta de provas da autoria, por falta de provas materiais seguras e incontestáveis, não restando outra alternativa a este Juízo, senão a efetiva aplicação do princípio do in dubio pro reo
, como bem assevera o entendimento jurisprudencial a seguir... (Destaquei)

Nesse diapasão, a sentença deve manter-se inalterada.

Para melhor fundamentar, eis precedentes desta Egrégia Corte a respeito:
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL REVISÃO DA SENTENÇA PARA QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO - ART. 157, § 2º, I E II, DO CP CONTRA O MOTO TAXISTA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA FIRME E SEGURA DA OCORRÊNCIA DO CRIME, CONFORME BEM JUSTIFICOU O SENTENCIANTE. NECESSÁRIA APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DECISÃO PELA ABSOLVIÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO MAGISTRADO A QUO QUE, POR ESTAR MAIS PRÓXIMO DAS PROVAS E DOS FATOS, TEM MELHOR CONDIÇÃO DE DECIDIR, CONFORME O PRINCÍPIO DE CONFIANÇA NO JUÍZ DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO
. RECURSO DA DEFESA REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA QUE A PENA BASE PASSE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. NECESSÁRIA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL ANTE A INOCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO APELANTE.RECURSO PROVIDO. PENA QUE AO FINAL PASSA A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA. (Destaquei)
(2019.00525607-21, 200.558, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-12, Publicado em 2019-02-14)
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01 ? In casu, foi colhido, em juízo, unicamente, o depoimento da vítima, cuja palavra ? não se pode olvidar ? recebe especial valor por se referir à questão de violência doméstica. Contudo, por seu isolamento nos autos, ainda restam dúvidas em relação à autoria e à materialidade delitiva, o que leva à incidência do princípio in dubio pro reo. 02 ? ?O princípio in dubio pro reo impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador? (in Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional ? 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 ? São Paulo: Atlas, 2011, p.302). 03 ? Conhecimento e não provimento recursal. 04 ? Decisão unânime.
(2018.04743290-89, 198.209, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-22, Publicado em 2018-11-23)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator